Tribunal: STF
Processo: Rcl 5261
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Competência. Reclamação
   trabalhista. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. ADI nº 3.395/DF.
1.  As reclamações trabalhistas dizem com o recebimento de
   valores referentes aos depósitos de FGTS que não foram recolhidos
   pelo empregador, o que, para exame preliminar, afasta o alcance
   da ADI nº 3.395-6/DF, presente, ainda, a alegação de que houve
   contratação sem a realização de concurso público.
2. Agravo
   regimental desprovido.